Tribunal: STF
Processo: ARE 1456276
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação das contas partidárias. Exercício financeiro de 2017. Partido Cidadania. 4. Discussão restrita ao âmbito infraconstitucional. Lei 9.096/1995. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.